Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716542-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME LOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME APELADO: MARCIA COELHO DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos em que dispõem os arts. 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante, para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela autora em sede de contrarrazões (Id. 13473224 – pp. 1/22). Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, retornem os autos conclusos. Intime-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora